Tribunal: TJDFT
Processo: 0748594-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748594-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: IVANA TEIXEIRA DI REIS MORAES APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido liminar, interposta por L. T. M. em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, julgou improcedente o pedido com o qual pretende seja a ré obrigada a efetivar sua matrícula no ensino supletivo, objetivando a realização de provas e a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio para viabilizar sua matrícula na Faculdade na qual logrou aprovação em vestibular para o curso de Medicina (ID 57694970). Nas razões recursais (ID 57694973), a apelante alega, em síntese, que comprovou sua capacidade ao ter sido aprovada no vestibular em curso de Medicina em faculdade de referência no estado de São Paulo, somando-se ao fato de que juntou boletim com ótimas notas e declarações de uma professora e dois especialistas. Argumenta que restou demonstrado que a apelante possui capacidade intelectual suficiente para que realize a matrícula e as avaliações necessárias ao avanço escolar no curso supletivo EJA - Educação de Jovens e Adultos ofertado pela apelada. Postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, deferindo os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 57694974). Consoante certificado, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 57694981). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, diante da perda superveniente do interesse de agir, o qual enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (ID 59777839). No despacho de ID 59935934, determinei a intimação da recorrente para se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça no parecer ofertado no ID 59777839. A recorrente manifestou-se informando que houve a perda superveniente do objeto do processo (ID 61063063). É o relatório. Brevemente relatados, decido. Diante da manifestação da recorrente quanto à perda do interesse recursal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, porquanto não há mais prestação a ser ofertada por este órgão julgador, inexistindo qualquer utilidade em eventual provimento de mérito, uma vez que já decorreu o prazo para a realização da matrícula, datada para o dia 08/03/2023. De fato, o interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Assim, a ausência de utilidade do provimento jurisdicional enseja a perda superveniente do interesse processual e a consequente prejudicialidade do recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda do interesse processual, declaro a prejudicialidade e não conheço da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora